Tribunal: TJPA
Processo: 0044123-86.2015.8.14.0133
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-02-27

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0044123-86.2015.814.0133
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª Turma de Direito Penal
RECURSO:
Apelação Criminal
COMARCA: Marituba
APELANTE:
Mauro Renato da Silva Madeira
ADVOGADO(A):

Def. Púb. Rodrigo Oliveira Bezerra
APELADA: A Justiça Pública
PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA: Dr. José Edvaldo Pereira Sales
PROC. DE JUSTIÇA: Dra. Ana Tereza Abucater
RELATOR:

Desembargador

Raimundo Holanda Reis
REVISOR(A):
Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI N.º 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
PRELIMINAR
: PRETENDIDA NULIDADE DO FEITO POR ALEGADO NÃO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA ACUSATÓRIA PELA AUTORIDADE JUDICIAL. TESE TOTALMENTE EQUIVOCADA. DENÚNCIA ACUSATÓRIA QUE SE MOSTRA DEVIDAMENTE RECEBIDA NOS AUTOS, DE FORMA EXPRESSA, DE ACORDO COM A LEI 11.343/2006. PRELIMINAR REJEITADA.
MÉRITO
: PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS QUANTO A AUTORIA DELITIVA. PRETENSÃO IMPROCEDENTE. DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DE PROVAS SEGURAS QUANTO A AUTORIA DO CRIME EM QUESTÃO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO QUE DEVE SER LEVADO EM CONSIDERAÇÃO PARA EMBASAR UM DECRETO CONDENATÓRIO. PRECEDENTES CITADOS. PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO APELANTE, OU SUA SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO NESTE PONTO, POR SER MATÉRIA QUE DEVERIA TER SIDO ALEGADA EM AÇÃO CABÍVEL, E NÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Penal, da Comarca de Marituba, em que é apelante
MAURO RENATO DA SILVA MADEIRA
e apelada a
JUSTIÇA PÚBLICA
:

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade de votos, EM
CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
Mauro Renato da Silva Madeira,
através da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Marituba, que o condenou à pena de
08 (oito) anos de reclusão
e ao pagamento de 800 (oitocentos) dias multa,
pela prática da conduta tipificada no

artigo 33,
caput
, da Lei de Drogas
, devendo a pena ser cumprida inicialmente no regime fechado.

Narra a denúncia
que no dia 29 de julho de 2015, por volta das 22hs, Policiais Militares que estavam em ronda pelo bairro Dom Aristides, investigando denúncia de motocicleta roubada, se depararam com o denunciado, em atitude suspeita e, ao abordarem o mesmo e procederem a devida revista pessoal, foi encontrado em seu poder 04 trouxinhas de substância entorpecente conhecida como cocaína, 04 papelotes de maconha, 05 pequenos tabletes de maconha embrulhados em papel alumínio, 01 trouxinha de maconha, 01 embrulho plástico de maconha e mais R$7,00 (sete reais).

Em razões recursais
, alega o apelante,
em preliminar
, que o feito deverá ser anulado, em virtude de inexistência de qualquer decisão de recebimento da denúncia acusatória.
No mérito
, requer que esta Corte de Justiça reforme a decisão condenatória para um decreto absolutório, por inexistência de provas nos autos sobre a autoria delitiva. Por último, postula a o relaxamento de sua prisão preventiva ou, a revogação do referido decreto preventivo, substituindo o mesmo por outras medidas cautelares diversas da prisão.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial

manifesta-se pelo improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, a douta Procuradora de Justiça, Ana Tereza Abucater, manifesta-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso de apelação, para que seja reservado ao Colegiado deste Tribunal de Justiça o enfrentamento do tema em relação a substituição do encarceramento provisório do apelante por outras medidas cautelares diversas da prisão.

É o relatório.
VOTO

Inicialmente, no que toca a parte do recurso em que o recorrente postula o relaxamento de sua prisão preventiva ou, a revogação do referido decreto preventivo, substituindo o mesmo por outras medidas cautelares diversas da prisão, entendo que tal matéria deverá ser suscitada na ação cabível para isso, que a meu ver é o remédio constitucional do habeas corpus, não cabendo levantar essa irresignação em sede de apelação,
razão pela qual deixo de conhecer do recurso quanto a este pleito levantado
.

Assim, em relação as demais teses levantadas, conheço do recurso.
PRELIMINAR
:
Pretendida anulação do feito em virtude de alegado não recebimento da denúncia acusatória pelo juiz a quo.

Alega o apelante,
em preliminar
, que o feito deverá ser anulado, em virtude de inexistência de qualquer decisão de recebimento da denúncia acusatória.

Em que pese a defesa do apelante ter de traçar temas que venham a beneficiar seu assistido, vejo que a presente tese exposta nesta preliminar não possui qualquer razão de existir, posto que
a denúncia acusatória foi deveras RECEBIDA DE FORMA EXPRESSA pelo juiz
a quo
, à fl. 13 dos autos
, tudo obedecendo os ditames legais expostos na Lei 11.343/2006, razão pela qual tal matéria não deveria sequer ter sido trazida à baila neste recurso,
motivo este que rejeito de plano a preliminar aqui levantada
.
MÉRITO
:
Da pretendida absolvição por alegada inexistência de provas quanto a autoria delitiva.

Requer, no mérito recursal, que esta Corte de Justiça reforme a decisão condenatória para um decreto absolutório, por inexistência de provas nos autos sobre a autoria delitiva, com emprego do princípio in dubio pro reo. De forma subsidiária, requer a desclassificação da conduta trazida na denúncia acusatória para aquela presente no art. 28 da Lei de Drogas.

Verifico, ao compulsar todo conjunto probatório carreado aos autos, que a sentença condenatória proferida pelo juízo
a quo
foi com esteio em provas firmes e seguras sobre a autoria delitiva atribuída ao recorrente,
senão vejamos
:

Em audiência de instrução procedida na data de 20 de outubro de 2015, as testemunhas de acusação, PM MARCOS PINHEIRO REZENDE e PM REGINALDO NERY FERREIRA, confirmaram, perante o juiz da causa, mídia de fl. 23, todos os termos da denúncia acusatória, sem qualquer traço de distorção entre os testemunhos prestados, confirmando os policiais que o apelante realmente foi detido com uma boa quantidade de droga ilícita, inclusive tendo a guarnição de empregar força para prendê-lo, já que o mesmo começou a gritar bastante quando os policiais chegaram junto dele. Confirmaram as testemunhas, policiais militares, que as drogas estavam todas acondicionadas todas dentro de um recipiente de margarina que o acusado trazia em seu bolso.

Já o denunciado, quando em seu depoimento em juízo, mídia de fl. 23, negou o crime em questão.

Ora, apesar da negativa de autoria do acusado nos autos, entendo que essa autoria delitiva encontra-se devidamente comprovada, já que a palavra dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do denunciado deve ser levado em consideração para embasar um decreto condenatório, somente não sendo razoável utilizá-la como meio de prova quando provado o contrário no processo, o que não é o caso dos presentes autos.

O depoimento de policiais responsáveis pela prisão do agente criminoso é considerado meio de prova idôneo para uma futura sentença condenatória
, inclusive com jurisprudência pacífica nesse sentido:
¿
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FIM. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA AO DESLINDE DA QUESTÃO. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. DESCONSTITUIÇÃO DO ÉDITO REPRESSIVO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO
WRIT
.
CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO
. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO NÃO DEMONSTRADA. ORDEM DENEGADA.
1. Não há nos autos cópia da sentença condenatória que se pretende desconstituir - documentação imprescindível para o deslinde da questão - motivo pelo qual não há como se aferir a existência da alegada mácula na condenação.
2. O rito do
habeas corpus
pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de provas documentais que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal suportado pelos pacientes.
3. Ademais, para se desconstituir o édito repressivo, como pretendido no
writ
, seria necessário o exame aprofundado de provas, providência inadmissível na via estreita do
habeas corpus,
mormente pelo fato de que vigora no processo penal brasileiro o princípio do livre convencimento, em que o julgador pode decidir pela condenação, desde que fundamentadamente.
4. Conforme entendimento desta Corte,
o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante dos acusados constitui meio de prova idôneo para embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal
.
5. Com relação ao delito de associação para o tráfico, é imperioso ressaltar que o Tribunal
a quo
, no acórdão impugnado, afirmou que há nos autos provas no sentido de demonstrar ¿a organização e o vínculo associativo existente entre os denunciados e o adolescente infrator na prática da traficância¿, especificando a atribuição de cada um dos pacientes na organização criminosa.
6. Ordem denegada. (STJ - HC 234.232/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2012, DJe 03/10/2012))¿ (Grifei)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, na esteira do Parecer Ministerial,
NEGO provimento
, mantendo a decisão guerreada por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro
.
Belém, 05 de março de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator